Tribunal: STF
Processo: RHC 263521
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.008.559/SP.



    A Defensoria Pública da União narra que Marquiel Verber do Nascimento foi condenado por descaminho, mas sustenta que o acusado deve ser absolvido em razão do princípio da insignificância.



    Requer, ao final:



    “Ante o exposto, a Defensoria Pública da União, assistindo juridicamente a parte recorrente, requer que seja(m):



    a) O presente recurso ordinário constitucional distribuído a um dos Ministros desse egrégio Supremo Tribunal Federal; 



    b) Colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República; 



    c) Conhecido o recurso ordinário interposto e, após regular tramitação, dando-lhe provimento; 



    d) Por fim, observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/94).”



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da União apontou que o presente recurso foi apresentado equivocadamente em nome de terceiro, alheio à relação processual. Assim, opinou pelo não conhecimento da insurgência.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Verifico que, com efeito, o presente recurso foi interposto em nome de Marquiel Verber do Nascimento, o qual não figura como parte na impetração antecedente, proposta em benefício de Rinaldo Mergulhão. O equívoco também se faz presente no conteúdo das razões recursais, as quais versam sobre tese jurídica absolutamente estranha à controvérsia dos autos.



    Essa circunstância configura erro grosseiro e inviabiliza o conhecimento do próprio recurso, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente